Tribunal: TJES
Processo: 5003448-44.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003448-44.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JURACY FARIA MILER

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco BMG S/A contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Juracy Faria Miler. A sentença reconheceu a inexistência de contratação válida referente a cartão de crédito consignado vinculado à reserva de margem consignável (RMC), determinando a cessação dos descontos no benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se incidem as causas de prescrição e decadência alegadas pelo banco; (ii) estabelecer se houve contratação válida do cartão de crédito consignado com RMC; (iii) determinar se os descontos realizados no benefício previdenciário do autor foram indevidos; (iv) averiguar a possibilidade de restituição em dobro dos valores cobrados; e (v) verificar a existência de dano moral indenizável e a razoabilidade do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica objeto da demanda tem natureza de trato sucessivo, e os descontos mensais caracterizam eventos danosos autônomos. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, sendo afastada, com acerto, a prescrição, conforme jurisprudência pacificada do TJES.

A decadência também não incide, pois a demanda não discute vício de consentimento, mas a inexistência da contratação, não se aplicando o art. 178, II, do Código Civil.

O banco não apresentou prova idônea de contratação válida vinculada à averbação de 2017, tampouco comprovou qualquer liberação ou movimentação de valores que demonstre efetiva contratação do cartão consignado com RMC.

A inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC, impõe à instituição financeira o dever de comprovar a regularidade dos descontos, ônus do qual não se desincumbiu.

Reconhecida a inexistência da relação jurídica, são ilegítimos os descontos realizados no benefício previdenciário, impondo-se a repetição em dobro dos valores cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável.

Os descontos indevidos, prolongados ao longo dos anos em benefício de natureza alimentar e em desfavor de pessoa idosa, configuram lesão extrapatrimonial relevante, autorizando a condenação por danos morais.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00, é compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se revelando excessivo nem irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A relação jurídica decorrente de descontos mensais indevidos em benefício previdenciário configura trato sucessivo, sendo inaplicável a prescrição trienal e a decadência prevista para vícios do negócio jurídico.

A ausência de prova idônea de contratação e da efetiva disponibilização de crédito ao consumidor impede a legitimação dos descontos realizados com base em reserva de margem consignável.

Diante da cobrança indevida e da inexistência de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável, independentemente de prova do prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 27; 42, parágrafo único; CC, art. 178, II; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5003448-44.2024.8.08.0069

APELANTE
:

BANCO BMG SA

APELADO:
JURACY FARIA MILER

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BMG S/A
contra sentença que julgou
procedentes
os pedidos formulados por
Juracy Faria Miler
em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, reconhecendo a
inexistência de contratação válida
referente ao cartão de crédito consignado vinculado à reserva de margem consignável – RMC, determinando a
cessação dos descontos
, a
restituição em dobro
das parcelas indevidamente subtraídas do benefício previdenciário do autor e a condenação da instituição financeira ao pagamento de
indenização por danos morais
, arbitrada em R$ 3.000,00, tudo conforme se extrai da sentença juntada aos autos.

A instituição apelante sustenta, em síntese: (i) ocorrência de prescrição e decadência; (ii) comprovação da contratação e regularidade dos descontos; (iii) inexistência de ato ilícito; (iv) impossibilidade de repetição em dobro; e (v) ausência ou desproporção do dano moral reconhecido. Requer, ao final, a reforma integral do julgado.

É o relatório.

Primeiramente, suscita a apelante o reconhecimento da prescrição e decadência no caso ora posto.

Pois bem. De imediato, entendo que razão
não assiste ao apelante.

A controvérsia versa sobre
descontos mensais realizados de forma continuada
no benefício previdenciário do autor, a título de RMC, desde
fevereiro de 2017
, conforme consignado no extrato emitido pelo INSS. Trata-se, portanto, de típica relação de
trato sucessivo
, em que cada desconto caracteriza
evento danoso autônomo
, permitindo o ajuizamento da ação
enquanto perdurarem os descontos indevidos
.

Nessa perspectiva, incide o
prazo quinquenal do art. 27 do CDC
, aplicável às ações de reparação de danos decorrentes de falha na prestação do serviço. A sentença corretamente afastou a prescrição, em exegese inteiramente alinhada com o entendimento reiterado do TJES em hipóteses análogas.

Igualmente
não há falar em decadência
, pois o autor não discute vício de consentimento, mas sim
a inexistência de contratação
. A relação jurídica sub judice é
debate de validade/ocorrência do negócio
e não de sua anulação, motivo pelo qual não se aplica o art. 178, II, do CC.

A sentença analisou adequadamente a distinção e concluiu, com propriedade, que as teses de prescrição trienal e decadência quadrienal não se aplicam à espécie.

Quanto à
inexistência de contratação e falha na prestação do serviço,
tenho que devidamente analisado
que o banco,
ora Apelante,
não apresentou
prova idônea da contratação específica
que originou a averbação nº 11199256, com inclusão em 04/02/2017.

Os documentos apresentados pelo
Requerido
– termo de adesão de 2015, cédulas de crédito de 2019, 2020 e 2021 e faturas do cartão –
não guardam correspondência temporal com a contratação discutida
. O descompasso entre as datas dos supostos contratos e a averbação de 2017 foi corretamente destacado na sentença, que concluiu pela
inexistência de vínculo
entre esses instrumentos e o desconto impugnado.

Ademais, não há prova de
depósito, liberação de crédito, saque ou qualquer movimentação financeira
que demonstre efetiva disponibilização de numerário ao autor em razão do suposto cartão consignado. Tal lacuna probatória, especialmente após a inversão do ônus da prova – expressamente reconhecida na sentença com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC –, reforça a conclusão de que
o banco não comprovou sua tese
.

Nessas circunstâncias, é de rigor reconhecer que a instituição apelante
não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência da relação jurídica
, impondo-se a manutenção da sentença que declarou a
inexistência do contrato
e, por consequência, a
ilegitimidade dos descontos
realizados no benefício do consumidor idoso.

Desta feita, c
omprovada a cobrança indevida e ausente
engano justificável
, é plenamente aplicável o
art. 42, parágrafo único, do CDC
.

O banco não se limitou a realizar um único desconto isolado; manteve, por anos, a retenção de valores em benefício previdenciário de pessoa idosa,
sem comprovar a origem contratual
, o que afasta qualquer alegação de erro escusável.
Assim sendo
,
não comprovada a contratação e havendo descontos indevidos
, impõe-se a
restituição em dobro
dos valores subtraídos.

Por fim, restou condenado em razão dos danos morais.
Os descontos indevidos em
benefício previdenciário
, verba de natureza alimentar, configuram situação que supera o mero aborrecimento. Trata-se de lesão relevante, especialmente quando se considera a condição de
vulnerabilidade econômica e informacional
do aposentado.

A sentença assinalou, com acerto, que a conduta da instituição financeira violou a boa-fé e gerou prejuízo extrapatrimonial evidente, justificando a fixação de reparação moral.

Fixado o quantum em
R$ 3.000,00
, observa-se que o valor não é excessivo nem ínfimo, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de guardar consonância com o parâmetro jurisprudencial regional em casos similares. Não há motivo para redução.

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir.

Na oportunidade, majoro os honorários sucumbenciais
para
15%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.